Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os servidores públicos pertencentes ao quadro da extinta Fundação Hospitalar passaram a integrar o quadro permanente de servidores do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, há que se reconhecer a legitimidade do exequente para propor o cumprimento individual de sentença.
2. Não se mostra possível analisar, em sede recursal, a definição do índice de correção monetária, haja vista que referido pedido não foi analisado pelo magistrado a quo, em razão da prolação de sentença terminativa.
3. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.